Tribunal: TJPA
Processo: 0001567-77.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001567-77.2019.8.14.0085

APELANTE: VICENTINA MARINHO DA MOTA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
– DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o empréstimo, considerando a juntada não só da cédula de crédito firmada entre as partes (ID Nº. 5182969 – FLS. 59-62), devidamente assinada pela requerente, mas também o comprovante de transferência dos valores para a conta bancária da autora (ID Nº. 5182969 – FLS. 67), restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

2-
Assim
, verifica-se a regular contratação dos empréstimos, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura d
a
requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3-
Oportuno salientar, que a parte autora se manteve inerte ao ser intimada para se manifestar a respeito da juntada do contrato de empréstimo assinado e do comprovante de transferência dos valores contratados, não tendo se desincumbido de ao menos alegar qualquer vício que maculasse o negócio jurídico, como por exemplo, falsificação da sua assinatura.

4-
Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, e apesar de idosa, tinha pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

5-
Desta feita
, restou devidamente comprovado que
a
autor
a
firmou o referido contrato com a banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito
, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores
.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
VICENTINA MARINHO DA MOTA
e ora apelado BANCO CETELEM S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

VICENTINA MARINHO DA MOTA
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no mínimo legal, tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade processual deferida, tendo como ora apelado
BANCO CETELEM S/A.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, questionando a cobrança de parcela consignada de financiamento efetuada junto ao INSS, fonte pagadora de seus proventos de previdência, não reconhecendo, portanto, a relação contratual que sustenta a cobrança, pelo que requereu a declaração de inexistência da obrigação, devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente e indenização por dano moral.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 5182972), que julgou improcedente a ação.

Inconformada,
VICENTINA MARINHO DA MOTA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 5182973), reiterando o desconhecimento de qualquer contrato de empréstimo junto à instituição bancária, salientando que nunca contratou qualquer empréstimo ou recebeu qualquer valor referente aos contratos, tendo, inclusive, registrado Boletim de Ocorrência.

Esclarece que um dos supostos contratos teria sido firmado junto ao banco apelado (Contrato nº. 51-817303431/16), possuindo 72 parcelas de R$ 26,00 (vinte e seis reais), totalizando o valor de R$ 841,74 (oitocentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Sustenta que já vinha vendo seu sustento prejudicado por estar recebendo o seu benefício em valor menor do que deveria receber, tendo se deparado com a informação de que os descontos perdurariam por anos, sem sequer ter realizado ou aceitado qualquer contratação junto à instituição financeira.

Ressalta que a mera existência de assinatura em uma folha de papel, que sequer foi reconhecida em cartório, não é suficiente para comprovar que de fato a autora contratou o empréstimo.

Por fim, requer a reforma integral da sentença.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5182974), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de julgar a ação totalmente procedente (ID Nº. 5698855)

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Alega a autora, ora apelante, que não firmou qualquer contrato de empréstimo com o banco requerido, salientando, portanto, que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos, fazendo o nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos sofridos pelo ora recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar.
Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pela autora.

No caso em tela, verifica-se
que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o empréstimo, considerando a juntada não só da cédula de crédito firmada entre as partes (ID Nº. 5182969 – FLS. 59-62), devidamente assinada pela requerente, mas também o comprovante de transferência dos valores para a conta bancária da autora (ID Nº. 5182969 – FLS. 67), restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – COMPROVADA A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De acordo com o enunciado da Súmula n. 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Comprovada a contratação de empréstimo consignado para renegociação de dívida anterior, são válidos os descontos em benefício previdenciário.
(TJ-MS - AC: 08008535920168120016 MS 0800853-59.2016.8.12.0016, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 07/06/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. BANCO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA TER SIDO IMPROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do autor conhecido e não provido. (TJ-SC - AC: 03005826120168240085 Coronel Freitas 0300582-61.2016.8.24.0085, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, verifica-se a regular contratação dos empréstimos, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Oportuno salientar, que a parte autora se manteve inerte ao ser intimada para se manifestar a respeito da juntada do contrato de empréstimo assinado e do comprovante de transferência dos valores contratados, não tendo se desincumbido de ao menos alegar qualquer vício que maculasse o negócio jurídico, como por exemplo, falsificação da sua assinatura.

Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, e apesar de idosa, tinha pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com a banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, julgando a demanda totalmente improcedente.

É COMO VOTO
.

Belém, 17/08/2021